Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Medidas cautelares diversas suficientes.
Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – tráfico de drogas -, a paciente, denunciada quase três anos após o crime, é primária, sem antecedentes, não há fatos concretos a indicar que solta cometerá novos crimes nem de que se furta à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.